Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
1.1 Não reconhecimento da tese de atipicidade da conduta.
2. Ao diminuir a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), em decorrência da tentativa, na forma do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve o julgador considerar apenas e tão somente o iter criminis percorrido, de forma que, quanto mais distante o agente estiver da consumação do delito, maior será sua diminuição de pena (fase inicial), e quanto mais próximo estiver da consumação, menor será a diminuição de pena (fase final). 2.1. Demonstrado o fato de que o acusado tentou subtrair bens, durante o período noturno, em momento de maior vulnerabilidade do patrimônio da pretendida vítima, após arrombar o portão de acesso do estabelecimento comercial em busca de objetos e ser avistado já com itens do lado de fora do comércio, não se consumando o delito apenas porque o vigilante do estabelecimento percebeu a ação do autor e conseguiu evitar o furto dos produtos pretendidos, mostra-se evidente que o acusado esteve bem próximo da consumação do delito, razão pela qual mostra-se adequada a diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, de forma que, reduzida, esta, a patamar inferior ao mínimo legal, em face da tentativa, igual redução deverá ser procedida à pena de multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.